Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS OU IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA JUIZ DAS EXECUÇÕES. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em absolvição sumária quando os elementos colhidos noticiavam o envolvimento do acusado em delito devidamente tipificado no Código Penal.
2. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Constatado que a pena-base foi fixada dentro do patamar adequado, a sua manutenção é medida que se impõe.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Tendo o apelante respondido ao processo em liberdade, não há que falar em detração.
6. Recurso conhecido e desprovido.